Tribunal: TJSP
Processo: 2275559-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013 - Omissão e interpretação divergente – Prescrição reconhecida em relação ao IPTU do exercício de 2.012 - Ausência de condenação da exequente ao reembolso das custas e despesas processuais – LEF, art. 39, par. único – Embargos acolhidos, nessa parte – Demais questões que denotam o caráter infringente que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013 - Omissão e interpretação divergente – Prescrição reconhecida em relação ao IPTU do exercício de 2.012 - Ausência de condenação da exequente ao reembolso das custas e despesas processuais – LEF, art. 39, par. único – Embargos acolhidos, nessa parte – Demais questões que denotam o caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Decisão mantida, nessa parte – Embargos parcialmente acolhidos.